Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-79.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018114-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.062 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO FORMAL DESCRITIVO NA CDA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu excesso de execução em execução fiscal fundada em crédito de ICMS, homologou a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido.

2.

A controvérsia teve origem na alegação de que a CDA indicava atualização do débito por índices diversos da Taxa SELIC, em desacordo com a tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração suficiente de excesso de execução em razão dos índices de atualização indicados na CDA; e (ii) saber se é legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento em suposto proveito econômico obtido pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 1.062 do STF autoriza os estados e o Distrito Federal a disciplinarem índices de correção monetária e juros incidentes sobre créditos tributários, desde que não ultrapassem os limites adotados pela União. A aferição da constitucionalidade exige a demonstração de que os encargos efetivamente exigidos superam a Taxa SELIC.

5.

A alegação de excesso de execução, quando deduzida em exceção de pré-executividade, exige prova pré-constituída e demonstração objetiva do excesso. A simples referência constante da CDA a índices distintos da SELIC não comprova, por si só, a cobrança de encargos superiores ao limite fixado pelo STF.

6.

A executada não apresentou memória de cálculo ou demonstrativo apto a evidenciar que os encargos efetivamente aplicados superaram a Taxa SELIC, ônus que lhe incumbia.

7.

O demonstrativo que acompanha a CDA registra apenas uma rubrica de atualização monetária, sem discriminação autônoma de juros de mora, circunstância compatível com a utilização da Taxa SELIC como índice único de atualização. A divergência identificada restringe-se à descrição textual do critério de atualização e configura erro meramente formal, passível de retificação sem comprometimento da liquidez, certeza ou exigibilidade do crédito.

8.

A Lei Estadual nº 12.358/2023 passou a prever a Taxa SELIC como índice único de atualização dos créditos tributários estaduais. Como a inscrição em dívida ativa ocorreu já sob sua vigência, a retificação promovida pela Fazenda Pública limitou-se à adequação formal da CDA ao critério efetivamente aplicado.

9.

Não houve redução do crédito tributário nem demonstração de benefício patrimonial concreto em favor da executada. Ausente proveito econômico efetivo, não subsiste a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar o reconhecimento do excesso de execução e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução fundada no Tema 1.062 do STF exige demonstração objetiva de que os encargos efetivamente aplicados ao crédito tributário superam a Taxa SELIC. 2. A mera indicação, na CDA, de índice de atualização diverso da SELIC não caracteriza excesso de execução quando ausente prova de cobrança superior ao limite fixado pela União. 3. A retificação de erro meramente descritivo da CDA não implica redução do crédito tributário nem gera proveito econômico apto a justificar condenação em honorários advocatícios calculados sobre valor economizado.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062 da Repercussão Geral, Plenário; STJ, Súmula 393; TJRS, AI nº 5029607-89.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumen
to interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1022926-75.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
, acolheu exceção de pré-executividade, para reconhecer excesso de execução quanto aos índices de correção monetária indicados na Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, homologada a retificação do título executivo, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido.

A agravante sustenta que não houve excesso de execução, pois o crédito tributário já estava atualizado pela Taxa SELIC desde a inscrição em dívida ativa, em conformidade com a legislação estadual. Afirma que eventual divergência na Certidão de Dívida Ativa decorreu de erro material na descrição da forma de atualização, sem refletir os cálculos efetivamente aplicados.

Alega que a atualização observou a Lei Estadual nº 12.358/2023 e o Decreto nº 762/2024, que instituíram a SELIC como índice único. Defende que não houve redução do débito nem alteração substancial do crédito, mas apenas correção formal do título executivo, sem proveito econômico para a parte executada.

Defende ser indevida a condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de proveito econômico.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou os esclarecimentos da Fazenda Pública e se baseou em premissa equivocada ao acolher a exceção de pré-executividade apenas com base na descrição da CDA.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento de excesso de execução e a condenação ao pagamento de honorários.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 364209362.

Em contrarrazões, a Viação Xavante Ltda. sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal continha critérios de atualização previstos na Lei Estadual nº 7.098/98 incompatíveis com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, razão pela qual o acolhimento da exceção de pré-executividade seria legítimo. Alega, ainda, que a retificação promovida pela Fazenda Pública evidencia vício na certidão originária e que a atuação da executada foi determinante para a correção do título executivo, o que justificaria a manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra a decisão que, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu o excesso de execução em razão dos índices de correção monetária indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA), homologou a retificação do título executivo e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Viação Xavante Ltda
. e tem por objeto a CDA nº 2024564208, decorrente de crédito de ICMS apurado e declarado pelo próprio contribuinte na Escrituração Fiscal Digital (EFD). O débito foi inscrito pelo valor original de R$ 1.111.447,25, atualizado para R$ 1.650.000,94 na data do ajuizamento da execução.

O recurso deve ser provido
.

A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) a existência de excesso de execução, diante da alegação de que a CDA originária continha erro meramente descritivo quanto ao índice de atualização do crédito; e (ii) a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

I — Do Tema 1.062 do STF e do Ônus de Demonstração do Excesso

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 1.216.078/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.062), fixou a tese de que os estados e o Distrito Federal possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O parâmetro federal é a Taxa SELIC, adotada como índice único de atualização dos créditos tributários federais, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.065/1995. Trata-se de índice que engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, razão pela qual não admite decomposição ou cumulação com outros encargos de mesma natureza.

Esse aspecto é determinante para a solução da controvérsia. A tese firmada no Tema 1.062 não impede que os entes federativos adotem metodologia ou nomenclatura distintas da SELIC. O que se veda é que o resultado da atualização do crédito tributário ultrapasse os encargos exigidos pela União. Assim, a aferição da compatibilidade constitucional depende da comparação entre os valores efetivamente exigidos, e não da mera descrição dos índices constantes do título executivo.

Nesse contexto, a simples constatação de que a CDA originária fazia referência à atualização por IGP-DI/IPCA acrescida de juros de mora de 1% ao mês, com fundamento na Lei Estadual nº 7.098/98, não basta para caracterizar excesso de execução. Cabia à agravada demonstrar, de forma objetiva e analítica, que a atualização efetivamente aplicada ao crédito resultou em encargos superiores à Taxa SELIC no período considerado, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA Nº 1062 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. (...)

1.
O STF, no Tema 1 .062, definiu que "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.".2. Conquanto a matéria seja passível de arguição por meio de exceção de pré-executividade, é necessário que haja prova inequívoca de que os índices de atualização aplicados pelo ente público municipal superam a Taxa Selic . No caso, nenhuma planilha de cálculo foi anexada aos autos, fins de demonstrar que os índices municipais superam a taxa Selic.

3.
Ao alegar o excesso de execução por aplicação de índice superior à Taxa Selic, competia à executada apresentar demonstrativo discriminado do cálculo, porquanto é imprescindível que haja prova mínima do direito alegado. Assim, ausente memória de cálculo, necessária à demonstração do excesso de execução, não há como limitar a atualização do crédito tributário à Taxa Selic.

(...) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50296078920258217000 OUTRA, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 25/04/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025)

A exceção de pré-executividade, por dispensar a garantia do juízo, possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ. Quando fundada em alegação de excesso de execução, sua admissibilidade pressupõe a demonstração inequívoca do excesso, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, tal demonstração não foi produzida. A agravada limitou-se a apontar a descrição constante da CDA, sem apresentar qualquer cálculo comparativo ou elemento técnico capaz de evidenciar que os encargos efetivamente incidentes sobre o crédito ultrapassaram o parâmetro estabelecido pelo Tema 1.062 do STF.

II — Da Inexistência de Excesso de Execução e do Erro Meramente Descritivo da CDA

A análise do demonstrativo de cálculo que acompanha a CDA originária revela circunstância que reforça a tese fazendária.

O espelho de cálculo registra apenas o valor original do débito, o índice de atualização aplicado e o valor correspondente à atualização monetária, sem qualquer discriminação de juros de mora em apartado. Essa ausência de segregação é compatível com a utilização da Taxa SELIC como índice único de atualização, justamente porque a SELIC incorpora, simultaneamente, correção monetária e juros moratórios.

Com efeito, caso tivessem sido efetivamente aplicados o IGP-DI/IPCA e juros de mora de 1% ao mês, seria natural que o demonstrativo apresentasse rubricas distintas para cada encargo, como ocorria sob a sistemática anterior à vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023. A existência de apenas uma coluna de atualização, sem discriminação de juros, constitui elemento indicativo de que o cálculo foi realizado pela SELIC, permanecendo desatualizada apenas a descrição textual do critério de atualização em razão de falha sistêmica no procedimento de migração e atualização dos dados inseridos no sistema de gerenciamento de dívida ativa.

Trata-se, portanto, de erro meramente formal ou descritivo, posteriormente reconhecido e corrigido pela própria Fazenda Pública, sem repercussão sobre a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do crédito.

Além disso, a Lei Estadual nº 12.358/2023, vigente desde 1º de março de 2024, por força do Decreto nº 762/2024, passou a determinar expressamente a utilização da Taxa SELIC como índice único de atualização dos créditos tributários estaduais, substituindo a sistemática anteriormente prevista na Lei nº 7.098/98.

A CDA nº 2024564208 foi inscrita em dívida ativa em 02/08/2024, já sob a vigência da nova disciplina legal. Assim, a aplicação da SELIC decorria de imposição normativa vigente à época da inscrição, independentemente da permanência de referência desatualizada no texto descritivo do título.

Desse modo, a retificação promovida pela Fazenda Pública não importou modificação do crédito nem redução de seu montante, limitando-se a adequar a descrição formal da CDA aos critérios efetivamente observados no cálculo.

III — Da Inexistência de Proveito Econômico e da Indevida Condenação em Honorários Advocatícios

O juízo de origem fixou honorários advocatícios em 8% sobre o suposto proveito econômico obtido pela executada, sob o fundamento de que a adequação dos índices de atualização teria acarretado redução do crédito tributário.

Todavia, essa conclusão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A configuração de proveito econômico pressupõe a obtenção de resultado patrimonial concreto e mensurável em favor da parte vencedora. Em matéria de execução fiscal, isso exige demonstração efetiva de redução do valor exigido em decorrência da atuação processual da parte.

No caso concreto, a Fazenda Pública demonstrou que os valores exigidos já eram calculados com base na Taxa SELIC desde a inscrição em dívida ativa. A retificação da CDA não resultou em diminuição do crédito executado.

Ao contrário, o valor constante da certidão retificada (R$ 1.696.361,63, atualizado até junho de 2025) é superior ao valor indicado na execução fiscal (R$ 1.650.000,94, atualizado até março de 2025), diferença explicada exclusivamente pelo decurso do tempo e pela incidência da própria SELIC.

Não houve, portanto, qualquer abatimento, exclusão ou redução do montante exigido.

A agravada tampouco apresentou cálculo demonstrativo evidenciando eventual diferença entre os valores que seriam obtidos pela aplicação da sistemática prevista na Lei nº 7.098/98 e aqueles efetivamente exigidos pela Fazenda Pública. Sem essa demonstração, não é possível concluir pela existência de benefício econômico decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade.

A ausência de proveito econômico concreto afasta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, na forma adotada pela decisão agravada, pois inexiste base objetiva que justifique a fixação de honorários sobre valor supostamente economizado pela executada.

Também não procede o fundamento de que a Fazenda Pública teria dado causa à instauração do incidente por manter descrição desatualizada na CDA.

Ainda que aplicável o princípio da causalidade, ele não autoriza, por si só, a fixação de honorários sobre proveito econômico não demonstrado. A causalidade pode justificar a condenação em honorários, mas não afasta a necessidade de comprovação da base de cálculo adotada.

Ausente demonstração de benefício patrimonial efetivo obtido pela agravada, mostra-se indevida a condenação imposta nos moldes definidos pela decisão recorrida.

IV — Conclusão

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de:

(i) afastar o reconhecimento de excesso de execução, por ausência de demonstração de que os encargos efetivamente aplicados pela Fazenda Pública tenham superado a Taxa SELIC, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062;

(ii) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inexistência de proveito econômico concreto e comprovado em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026